Tribunal: TJDFT
Processo: 0715755-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 2020.8.07.0000 Agravante: ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS Agravado: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADNA DE QUEIROZ CAMPOS DOS SANTOS contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0707727-04.2017.8.07.0001, movido por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora à razão de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela executada, ora agravante em sua primeira renda constante na declaração anual de imposto de renda de 2019 (ID 16741459 - Pág. 2). Nas razões deste recurso, a agravante assevera que a decisão agravada está em desconformidade com a lei, além de não ter considerado seu quadro de endividamento e comprometimento de renda. Argumenta que não pode dispor de 30% dos proventos sem prejudicar sua subsistência. Aduz que tal percentual já se encontra comprometido e bloqueado por empréstimos consignados, o que implicaria em comprometimento de 60% da renda de pessoa idosa para o pagamento de empréstimos bancários. Sustenta que o exequente possui outros meios para buscar a quitação de seus créditos, que não ofendam a impenhorabilidade de salário. Aduz que a retenção dolosa de salário constituir crime e que os valores em sua conta corrente não podem ser constritos em razão da natureza alimentar. Afirma que já tentou inúmeras vezes um acordo com o agravado, o qual sequer apresento contraproposta. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a declaração de impenhorabilidade da remuneração. Subsidiariamente, pede que a constrição observe o valor de 30% somado aos demais empréstimos bancários, de forma que recaia apenas sobre sua margem consignável, que atualmente é de R$ 1.373,72 (mi, trezentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) - (ID 16740356). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 16741464), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Há plausibilidade jurídica na tese do agravante, suficiente para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo ser resguardado o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. No caso dos autos, apesar da possibilidade de que seja penhorada parte da remuneração, a constrição de 30% dos proventos da recorrente se apresenta bastante onerosa à devedora, considerando a existência de outros empréstimos bancários que alega possuir, um dos quais consignado contraído com o próprio exequente, como demonstra o contracheque juntado nos ID 16741469 - Pág. 53 e seguintes. Nos mesmos contracheques, verifica-se que a agravante percebe pensão vitalícia bruta de R$ 14.076,49 (quatorze mil, setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Abatidos os descontos compulsórios, chega-se à renda líquida de R$ 10.926,07 (dez mil, novecentos e vinte e seis reais e sete centavos), já descontado empréstimo contraído junto ao réu. Portanto, o pedido subsidiário formulado pela recorrente, de que a penhora recaia sobre R$ 1.373,72 (mi, trezentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) ao mês representa o percentual razoável de 12,5%, preservando o mínimo existencial do devedor, sua dignidade e de sua família. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar para suspender a decisão que permitiu a penhora do percentual de 30% dos proventos da executada, até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator